Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-23.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO RUFINO DE SANTANA - CPF: 276.781.999-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000463-23.2020.8.11.0007, movida por JOÃO RUFINO DE SANTANA, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenar o banco réu/recorrente ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como que o requerido devolva em dobro os pagamentos efetuados indevidamente, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 81172496, o apelante aduz, em síntese, que houve a efetiva contratação do empréstimo e que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do artigo 188 do Código Civil.

Assevera que nenhum dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam, o dano suportado pela vítima, o ato culposo do agente e o nexo causal entre o dano e a conduta culposa, razão pela qual, a ausência destes requisitos afasta a responsabilidade de indenizar.

Discorre que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Insurge-se quanto ao valor da condenação por danos morais, que entende deve ser minorada de forma a evitar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao termo inicial de incidência de juros apenas a partir do arbitramento da condenação.

Defende que não há falar em repetição de indébito, visto que não foi comprovada a má-fé.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e a ação ser julgada improcedente. Sucessivamente, pede o afastamento da devolução em dobro e a minoração dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 81172504, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, convém destacar que, na hipótese em apreço, o exame dos fatos deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando ter sido vítima de possível ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que o requerido apelante, somente nas razões recursais, anexa um contrato supostamente entabulado entre as partes.

Ocorre que o mencionado documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo, portanto, indiscutível que a instituição financeira tinha conhecimento e acesso a tal documento, já que diz respeito ao contrato de empréstimo supostamente entabulado entre as partes,
de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.
Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão
”
(N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Deste modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Cumpre dizer, inclusive, que a autora é idosa e possui pouca instrução, de modo que era necessária a formalização do contrato por instrumento público, situação que não ocorreu.

Ademais, necessário frisar que o banco demandado, ao disponibilizar este tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido possivelmente realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não em dobro como fixado pelo Magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal ente1ndimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento desta pretensão.

Desta forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR
INDÍGENA
E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demonstrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença, e determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples
, dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como, para
afastar a condenação em danos morais
.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021